Tribunal: STF
Processo: Rcl 49673
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cristiane Costa Ferreira contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Tocantins, nos autos do Processo nº 1000397-43.2021.4.01.4300, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 41/DF.



    Narra a reclamante que foi classificada em segundo lugar, pelo critério racial, para o cargo de Administrador (Cargo:TAES16) localizado no Campus de Araguaína da Universidade Federal do Tocantins (UFT), relativo ao Edital nº 01/2018.



    Afirma que “[h]avia uma única vaga, segundo o critério racial, para a cidade de Araguaína”, bem como foi convocada, juntamente com o candidato classificado em primeiro lugar - Ronaldo Vasconcelos da Silva -, a fim de realizar o procedimento de Verificação da Veracidade da Autodeclaração (CVVA).



    Relata que foi eliminada do concurso com fundamento no item 5.14.2 do referido edital, o qual prevê que:



    5.14.2. O candidato convocado para o procedimento de verificação da veracidade de sua declaração que não estiver classificado, no Resultado Final, dentro do número máximo de classificações estabelecido no Anexo II do Decreto no 6.944/2009, não terá classificação alguma no Concurso Público, mesmo que seja considerado enquadrado na condição de pessoa preta ou parda pela Comissão de Verificação.



    Discorre que o candidato convocado juntamente com a reclamante constou como aprovado no resultado final do certame e que, posteriormente, foi considerado inapto por não possuir formação superior exigida para o cargo. 



    Ressalta, ainda, que, conforme o PARECER nº 321/2019-PROGEDEP, a UFT nomeou terceiro candidato autodeclarado negro classificado para o cargo de Administrador no Campus de Tocantinópolis, considerando a desclassificação da ora reclamante.



    Sustenta que o candidato, Ronaldo Vasconcelos da Silva, “defraudou a concorrência no certamente disputando vaga para a qual não possuía a devida formação, o que resta reconhecido na sentença reclamada”, bem como que, por consequência, resultou na desclassificação da reclamante. 



    Destaca que a reclamante “não descumpriu uma só regra do edital, e reconhecidamente superou a pontuação mínima exigida para a aprovação, o que resta incontroverso”.



    Defende que a interpretação dada ao edital incorre na inobservância da política de cotas raciais nos concursos públicos instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    Requer que seja julgada procedente a reclamação para 



    “cassa[r] a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao Acórdão Proferido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41 – Distrito Federal, com imediato cumprimento da decisão, nos termos do artigo 922 e 993 do CPC”.



    Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, concedo os benefícios da Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado proferido na ADC nº 41/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, fixando a seguinte tese:



    “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”



    Compulsados os autos, verifico que para o cargo de administrador no certame aberto pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) por meio do Edital nº 01/2018 foram previstas um total de 2 (duas) vagas - sendo uma no campus de Araguaína (Cargo: TAES16) e outra no campus de Tocantinópolis (Cargo: TAES17) (eDoc. 4, p. 47) -, ambas destinadas à ampla concorrência, conforme previsão editalícia, verbis:



    “5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. 



    5.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei nº 12.990/2014.



    5.3. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos nos cargos/áreas com número de vagas igual ou superior a três.” (eDoc. 4, pp. 26 e 27)



    Observada à regra contidas no item 5.14.1 do Edital nº 01/2018 da UFT, foram convocados para os procedimentos de verificação da veracidade da autodeclaração os 2 (dois) primeiros colocados no resultado provisório dentre os candidatos autodeclarados negros que concorreram aos cargos TAES16 e TAES17, sendo classificado no resultado final apenas 1 (um) para cada cargo, conforme regra contida no item 5.14.2 do Edital nº 01/2018 da UFT.



    Cumprida a regra do item 5.14.2 do Edital nº 01/2018 da UFT, Cristiane Costa Ferreira (ora reclamante) foi eliminada do certame por ter alcançado a 2ª (segunda) colocação para o cargo TAES16 (totalizando 87 pontos nas provas do certame), atrás de Ronaldo Vasconcelos da Silva (com o total de 100 pontos nas provas) - único classificado no resultado final do certame dentre os candidatos autodeclarados negros para o cargo TAES16 (eDoc. 4, p. 138).



    Para o cargo TAES17 - também de administrador (nível superior), porém para o campus de Tocantinópolis - o único classificado no resultado final do certame dentre os candidatos autodeclarados negros foi Leonardo Ramos Leite, com um total de 97 pontos nas provas do certame (eDoc. 4, p. 143).



     Foram, assim, classificados para o cargo de administrador dois candidatos autodeclarados negros no concurso da UFT regulamentado pelo Edital nº 01/2018, sendo um para o campus de Araguaína (TAES16) e outro para o campus de Tocantinópolis (TAES17).



    Tendo em vista uma “vaga proeminente da Portaria nº 629, de 19 de março de 2019” para administrador no campus de Palmas - portanto não prevista originalmente no Edital nº 01/2018 da UFT -, foi chamado o melhor classificado dentre os concorrentes autodeclarados negros - Ronaldo Vasconcelos da Silva -, aproveitando a Administração Pública os classificados em certame dentro do prazo de validade.



    Ante o ato que tornou sem efeito a nomeação de Ronaldo Vasconcelos da Silva - por não possuir formação superior exigida para o exercício do cargo de nível superior, conforme narrado na peça vestibular -, foi chamado então o segundo classificado dentre os candidatos autodeclarados negros, a fim de respeitar a regra da Lei nº 12.990/2014, observado parecer exarado no âmbito da administração pública.



    Tem-se, portanto, na origem, ação movida por Cristiane Costa Ferreira (ora reclamante) - que, além de eliminada no certame regulamentado pelo Edital nº 01/2018 da UFT, segundo a regra contida no item 5.14.2; obteve pontuação inferior não apenas à de Leonardo Ramos Leite (classificado no certame dentre os candidatos autodeclarados negros, e nomeado para o cargo após a exclusão de Ronaldo Vasconcelos da Silva), mas também a de outros 5 (cinco) candidatos para o cargo de administrador dentre os candidatos autodeclarados negros - também eliminados no certame, uma pela regra do item 5.14.2, e os demais pela regra do item 12.8 do Edital de abertura (eDoc. 4, p. 143).



    Com base nesse contexto fático, a autoridade reclamada julgou improcedentes os pedidos relativo à condenação da UFT em nomear a reclamante para o Cargo TAES16 e de indenizá-la em valor pecuniário à título de danos morais. A propósito, destaco trecho da decisão reclamada:



    “Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi aprovada na segunda colocação, pelo critério racial, para a vaga de Administrador do Campus de Araguaína. Após verificação da veracidade da autodeclaração, permaneceu na segunda colocação, eis que também reconhecida como verdadeira a autodeclaração do candidato que estava na primeira colocação (Id 421797375).



    Assim, seguindo estritamente os termos do edital do certame, a autora foi eliminada do concurso, restando aprovado para a vaga de administrador para o Campus de Araguaína, pelo critério racial, somente o candidato Ronaldo Vasconcelos da Silva. (ID 421797379 – pág. 13 e 16 e 421797382).



    Nessa toada, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na desclassificação/eliminação da autora do certame, eis que feita nos termos editalícios, observando-se o princípio da vinculação ao edital. Ora, ao ingressar em um concurso público, os pretendentes manifestam aceitação aos termos do edital, caso não haja impugnação ao mesmo.



    Tanto é assim que tal norma é frisada no próprio edital, senão vejamos:



    6.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento.



    Ademais, convém ressaltar que, ainda que o primeiro colocado para o cargo que a requerente disputou tenha sido posteriormente desclassificado, em razão de suposta ausência da titulação necessária, não há disposição editalícia que determine a classificação da autora.



    No ponto, não se pode sequer invocar princípios como os da razoabilidade ou moralidade, dentre outros, para resgatar a classificação da autora. É que, além de não haver previsão no edital para tanto, não havia vaga destinada à Administrador, pelo critério racial, para o campus de Araguaína, sendo o candidato Ronaldo Vasconcelos da Silva (primeiro colocado na lista na qual a autora concorreu) nomeado para vaga que surgiu no Campus de Palmas, cidade diversa da inicialmente pretendida pelos candidatos (Id 421797377).



    Tal forma de nomeação é possível se contar com a anuência do candidato, pois se tratava de vaga não prevista no edital, para a qual sequer houve formação de cadastro reserva. Ora, se os candidatos classificados no concurso público regido por tal Edital poderiam ser admitidos até mesmo por outras instituições da Rede Federal de Ensino, com mais razão podem o ser para as vagas na mesma instituição, mas em localidades diversas para a que concorreram. Vide previsão do edital em comento:



    14.13. Durante a validade do concurso, no interesse da Administração e em casos excepcionais, o candidato aprovado com classificação excedente ao número de vagas previsto no presente Edital, com sua prévia anuência, poderá ser nomeado em localidade de exercício diferente daquela para qual se inscreveu.



    Ora, a nomeação questionada foi para localidade diversa da pretendida pela autora, vaga que poderia contar com a convocação de qualquer candidato classificado no concurso, desde que com a anuência deste e observada a finalidade da reserva de vagas segundo critério racial.



    Desta feita, com o surgimento de vaga a ser provida pelo critério racial, no Campus de Palmas, e não havendo cadastro reserva para tal, a requerida corretamente buscou os candidatos aprovados definitivamente (frise-se, pela classificação final), ainda que em localidade diversa, mas pelo tal critério. Assim, inicialmente nomeou-se o único candidato aprovado para o campus de Araguaína (cadastro para a qual a autora concorreu) e, ante a impossibilidade de posse do mesmo, nomeou-se o candidato aprovado para o campus de Tocantinópolis, não ocorrendo qualquer preterição da parte autora, já desclassificada do certame (Id 421797379 – pág. 13 a 16).



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I, do CPC.” (e-Doc 4, p. 315) 



    Tal contexto revela que, a partir de interpretação de cláusulas editalícias, a controvérsia se restringe sobre eventual ocorrência de preterição entre candidatos autodeclarados pretos e pardos, não evidenciando qualquer desrespeito ao percentual de 20% de reserva de vagas para candidatos negros ou pardos previsto na Lei nº 12.990/2014 ou hipótese de utilização critérios ilegítimos de heteroidentificação.



    Assim, verifica-se a ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma apontada. Nesse sentido, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente